Tribunal: TJDFT
Processo: 0746314-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746314-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS MORAES AGRAVADA: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE CARLOS MARTINS MORAES contra as decisões de ID 211872938 e 213349853, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n 0707857-64.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de expedição do RPV na proporção de 20 salários-mínimos, nos seguintes termos: Em petição de ID n. 207607235 o exequente concorda com os valores apresentados pela Contadoria Judicial. Requer ainda, seja determinada a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos (Lei n. 6.618/2020). O DISTRITO FEDERAL não apresentou manifestação em relação aos cálculos. DECIDO. Sem razão a parte credora quanto ao cancelamento do PCT e expedição de RPV. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: "(...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...)" Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Negritei) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. STF. TEMA 792. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A Lei no 6.618/2020 que autorizava a expedição da RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos foi declarada inconstitucional por este Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3. 3. Apesar de Tribunal ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal, de forma diversa, considerou-a constitucional, com aplicação de efeitos imediatos, e entendeu pela inaplicabilidade do Tema 792 quanto à incidência da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso. 4. No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei). AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que ação de conhecimento n. 32159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/20200, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Já em relação aos cálculos de ID n. 206299047, haja vista a expressa concordância do exequente e a ausência de manifestação do Distrito Federal, HOMOLOGO-OS. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. HOMOLOGO os cálculos de ID n. 206299047 e determino a expedição dos requisitórios. Publique-se. Intimem-se. Opostos os embargos de declaração de ID 65689949, restaram rejeitados conforme decisão complementar de ID 213349853. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão vai de encontro às normas de regência. Aduz que a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável ao caso, de modo que faz jus à expedição de RPV na proporção de 20 (vinte) salários mínimos. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamentos dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo recolhido (ID 65689949). Intimado a primeira Agravante a se manifestar quanto à suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21 TJDFT, em face de eventual prejudicial de ilegitimidade pela sindicalização ao SINDAFIS, ou seja, sindicato distinto do sindicato autor da ação de conhecimento onde foi reconhecido o direito (ID 65697537), peticionou à ID 66148378. Sustenta especificamente quanto à ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que a legitimidade do exequente não foi questionada; e que por se tratar de agravo interposto pelo exequente não é possível decisão a lhe prejudicar. Requer ao final o prosseguimento do processo. O agravado requer o reconhecimento da prejudicial de ilegitimidade (ID 66501110). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, verifico que o exequente, conforme fichas financeiras de ID 128096263, era sindicalizada ao SINDAFIS. Uma vez que a ilegitimidade é matéria de ordem pública e não foi anteriormente analisada, não operada a preclusão, havendo possibilidade de prejudicialidade externa, necessária a suspensão do referido processo. O objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000) discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001; cuja tese proposta, ainda não transitada, estabelece que: Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Logo, o prosseguimento da execução ou o julgamento do Agravo de Instrumento interposto antes do trânsito em julgado da tese fixada em sede de IRDR mostra-se temerária, pois, além de violar o rito processual em clara inobservância à disposição do art. 1.037, do CPC; caso estabilizada nestes exatos termos, representa clara prejudicial ao direito do exequente. Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR 21 TJDFT. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator